Tribunal: TJDFT
Processo: 0027062-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0027062-33.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PIRES DA SILVA, ELISABETE PENA DELMONDE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, RICARDO PIRES DA SILVA, ELISABETE PENA DELMONDE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas em face da sentença de ID 15054017 proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação Obrigação de Não Fazer no 002062-33.2016.8.07.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal suscitou preliminar de não conhecimento do recurso adesivo em razão da preclusão consumativa ID15054054. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se os autores/apelantes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar ventilada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2020 11:55:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador